Tribunal: TJES
Processo: 0001172-19.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001172-19.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMILDO PEREIRA COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal nº 0001172-19.2022.8.08.0030

Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Linhares/ES

Recorrente: Romildo Pereira Couto

Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PENA FIXADA ADEQUADAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Romildo Pereira Couto contra sentença condenatória que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a regularidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória;

(ii) analisar o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado;

(iii) examinar a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos delitos foram amplamente demonstradas por provas documentais e testemunhais, incluindo a confissão do acusado e laudos técnicos.

4. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é justificada pela ausência de alterações nas circunstâncias que motivaram a medida cautelar, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. O tráfico privilegiado não é aplicável, pois o réu confessou dedicação habitual ao tráfico de drogas, afastando o benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

6. A pena foi fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade concreta da conduta e a apreensão de itens que indicam atividade criminosa profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento_:

1. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é válida quando não houver alteração nas circunstâncias fáticas que a motivaram.

2. A dedicação habitual à atividade criminosa impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)**_: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada_:

- STJ, AgRg no HC n. 873.849/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024, DJe 14/02/2024.

- TJES, Apelação Criminal nº 0000043-4.2024.8.08.0008, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 15/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001172-19.2022.8.08.0030

A
PELANTE: Romildo Pereira Couto

APELADO: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
RELATOR: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Romildo Pereira Couto
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Na denúncia apresentada pelo Ministério Público, consta que no dia 29 de março de 2022, por volta das 06h28min, na Rua João Fregona, bairro Interlagos, no Município de Linhares/ES, policiais militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, localizaram, no interior da residência do denunciado, especialmente em seu quarto, substâncias entorpecentes, incluindo 16 (dezesseis) papelotes de cocaína, 02 (dois) papelotes de MDMA, 02 (dois) papelotes de substância conhecida como "bala" (totalizando cinco comprimidos), além de R$3.285,00 (três mil, duzentos e oitenta e cinco reais) em espécie, uma balança de precisão, material para embalo de drogas, anotações referentes à comercialização de entorpecentes e 06 (seis) munições calibre .38.

Apurou-se que o réu utilizava sua residência como base de distribuição de entorpecentes, realizando vendas fracionadas a usuários e fornecendo drogas a outros traficantes, conforme relatos colhidos na fase investigativa e confirmados durante a instrução processual.

I – Materialidade e Autoria

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada nos autos, destacando-se o Boletim Unificado (fls. 09/13), o Auto de Apreensão (fls. 22/23), o Laudo de Constatação (fls. 24), o Laudo de Exame Químico (fls. 255/256) e os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência.

Quanto à autoria, o réu, em seu interrogatório judicial (mídia à fl. 263),
confessou que comercializava entorpecentes
, alegando que iniciou tal atividade em razão de dificuldades financeiras enfrentadas durante a pandemia e que obteve lucros regulares de aproximadamente R$ 1.000,00 semanais. Tal confissão encontra suporte nos elementos probatórios coligidos, especialmente nos relatos dos policiais militares que confirmaram a apreensão de drogas, materiais relacionados ao tráfico e munições na residência do acusado.

I
I – Prisão Preventiva

No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual. Não há alteração nas circunstâncias que motivaram a decretação da prisão cautelar que justifique sua revogação após a prolação da sentença condenatória.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução processual, a superveniência da condenação, ausente qualquer fato novo, reforça a necessidade da prisão preventiva, não sendo cabível conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade."
(STJ, AgRg no HC n. 873.849/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe 14/02/2024).

I
II – Tráfico Privilegiado (Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006)

O pleito defensivo para aplicação do tráfico privilegiado não merece acolhimento. O próprio acusado, ao confessar que atuava de forma habitual no tráfico, deixou evidente sua dedicação à atividade criminosa. A habitualidade e a natureza profissional da conduta, demonstradas pela apreensão de itens típicos de comercialização de drogas e pela confissão de que tal atividade era sua fonte de sustento, afastam a possibilidade de aplicação do benefício.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a dedicação a atividades criminosas impede o reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 2. 3. A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando há elementos que comprovam a dedicação do réu à atividade criminosa. 4. 5. 6. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 15/Oct/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000043- 4.2024.8.08.0008 Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

IV – Dosimetria da Pena

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de drogas de alto poder viciante e pela presença de munições no contexto do tráfico, conforme artigo 42 da Lei de regência.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a respectiva redução da pena. Na terceira fase, como já fundamentado, não há como reconhecer o tráfico privilegiado. Assim, as penas definitivas fixadas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa são proporcionais e adequadas às peculiaridades do caso concreto, devendo permanecer incólume a sentença vergastada.

V – Conclusão

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

É como voto.

03

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________